Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706256-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALTOMIR CANDIDO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de ALTOMIR CANDIDO DOS SANTOS, que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no art. 1o, § 2o, do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça cumulado com o Provimento n. 55/2021 (ID 108182929, autos originais). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias - considerada a prerrogativa institucional do prazo em dobro -, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão dos seguintes registros processuais: 1) decisão agravada publicada em 10/12/2021 (ID 110864950, autos originais) e 2) interposição do recurso no dia 25/02/2022 (ID 33107963). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator